Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-05.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006113-05.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZENAIDE VANZELLA - CPF: 242.424.549-53 (APELADO), DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.780.014-60 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMOS & BOSI LTDA - ME - CNPJ: 73.502.098/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2o., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC

– RECURSO PROVIDO.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta por
ZENAIDE VANZELLA
contra o Banco Apelante, que julgou procedente a ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva “ad causam” da apelada e determinou o desbloqueio do valor encontrado via Bacenjud. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante explica que foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atribuído a causa; contudo, a condenação ao pagamento dos honorários neste valor não se mostra razoável, tendo em vista a ausência de complexidade e o alto valor da causa, de R$ 925.741,08.

Pondera que é possível verificar que apesar de devidamente citada, na Execução, não empenhou esforços para por termo à ação, vindo a fazê-lo em 2019, opondo Embargos à Execução, pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Ao final requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões, (id. 72049493), pelo desprovimento e majoração dos honorários, pela fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução proposto por
ZENAIDE VANZELLA
contra o Banco Apelante, que julgou procedente a ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva “ad causam” da apelada e determinou o desbloqueio do valor encontrado via Bacenjud.

O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso comporta acolhimento, pelas seguintes razões, que passo a expor:

Nos termos do §2o., do artigo 85, do Código de Processo Civil,

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Já o §8o., do mesmo artigo, prevê que:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do §2o..

O juiz sentenciante, a teor do que dispõe o artigo 85 do CPC, fixou os honorários, em 10% sobre o valor da causa, o que se poderia concluir, à primeira vista, estar correto. Todavia, conforme já pude me manifestar em outros julgamentos, compartilho do entendimento de que, em alguns casos, que doravante explicarei, deve ser aplicado, por analogia, a regra prevista no §8o., do artigo 85 do CPC.

Isso porque, conforme dito, conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários (quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado), não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Explico. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também quando o valor da causa é muito alto e não houve grande complexidade na lide.

É o caso dos autos.

A inicial foi protocolada aos 14/10/2.019 e já em 12/11/2.020, já havia sentença, sendo apresenta uma única peça pelo advogado.

Destarte, levando-se em conta o valor da causa, que é quase um milhão, portanto, de elevado valor, e, face ao acima retratado (baixa complexidade, tempo, etc.), a aplicação do §2o., se mostra demasiadamente oneroso; o valor arbitrado na sentença chega a quase cem mil reais, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8o., do artigo 85 do CPC.

Feitas essas considerações, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) os honorários advocatícios, levando em conta também a maior responsabilidade que o causídico assume, com a causa de alto valor.

Para ilustrar, trago precedente da minha relatoria:

““APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – O VALOR DOS EMBARGOS DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA EXECUÇÃO (MATÉRIA AMPLA) – PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA PENAL – PERCENTUAL EM 30% SOB O VALOR DA DÍVIDA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – ARTIGO 413 CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR ELEVADÍSSIMO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos embargos à execução, havendo impugnação da totalidade do débito, o valor da causa deve ser correspondente ao da própria execução. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1.115.835/DF)”

Verificada a excessividade na multa compensatória no caso concreto é possível a redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (execução de quase seis milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8o..” (N.U 0003681-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021